Tribunal: TJES
Processo: 5016982-66.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016982-66.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE INOCENCIA MARCHESI
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5016982-66.2023.8.08.0012
RECORRENTE: MARLENE INOCENCIA MARCHESI
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. PRÁTICA LEGAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA CONSUMIDORA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(1). TESE AUTORAL
.
ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE APÓS REALIZAR O PARCELAMENTO DE UMA MINI CIRURGIA, NO VALOR DE R$3.900,00 EM 6 PARCELAS, NÃO TERIA RECEBIDO A COBRANÇA PRIMEIRA PRESTAÇÃO EM SUA RESIDÊNCIA. ALEGA QUE POR NÃO TER RECEBIDO NOVAMENTE A COBRANÇA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA, PROCUROU O BANCO PARA EMITIR A FATURA. OCORRE QUE AO VISUALIZAR A FATURA NOTOU QUE ESTAVA DIVIDIDA EM 24 PARCELAS. NÃO OBSTANTE, ADUZ QUE TERIA PROCURADO A REQUERIDA POR INTERMÉDIO DO PROCON, OPORTUNIDADE QUE FOI REALIZADO UM ACORDO PARA O PAGAMENTO DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), BEM COMO O PAGAMENTO DE R$1.621,00 QUE JÁ TERIA SIDO EFETIVADO. CONTUDO, AO REALIZAR A EMISSÃO DO EXTRATO, VIU QUE TINHA MAIS VALORES A SEREM PAGOS. DIANTE DISSO, REQUER O RESSARCIMENTO DA QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE DE R$2.721,00 E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE PRELIMINAR/PREJUDICIAL, SUSTENTOU-SE AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, BEM COMO INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO, EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. NO MÉRITO, O BANCO BRADESCO SUSTENTOU QUE APÓS O VENCIMENTO DA FATURA SEM O DEVIDO PAGAMENTO OCORRE O PARCELAMENTO AUTOMÁTICO, E POR CONSEQUÊNCIA, A INCIDÊNCIA DE JUROS, SENDO UM EXERCÍCIO REGULAR DO SEU DIREITO. AO FINAL PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Ante o exposto,
julgo

improcedentes
os pedidos iniciais, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA.
EM SUMA, O RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DA INICIAL. DE FORMA RESUMIDA, REQUER SEJA RECONHECIDA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA RÉ, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO AO PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. REQUER TAMBÉM SEJA CONDENADA A INDENIZAR A AUTORA EM DANOS MORAIS E MATERIAIS.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
SEGUNDO ESTATUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, QUANDO SE TRATAR DE REQUERIMENTO FEITO POR PESSOA FÍSICA, DEVE PREVALECER A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, SÓ PODENDO SER AFASTADA QUANDO PRESENTES ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO, CONFORME § 3º, DO SEU ART. 99. POR ISSO, DEFIRO A GRATUIDADE PLEITEADA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NA ESPÉCIE, A ANÁLISE PERPASSA EM IDENTIFICAR SE DEVE A RECORRIDA SER COMPELIDA A EMITIR NOVA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO COM O VALOR INICIAL DA DÍVIDA, BEM COMO VERIFICAR SE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS AO REALIZAR O PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA DÍVIDA. POIS BEM. A SENTENÇA IMPUGNADA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL, SOB A FUNDAMENTAÇÃO DE QUE EXISTIAM DÉBITOS QUE NÃO FORAM INTEGRALMENTE ADIMPLIDOS PELA RECORRENTE, SITUAÇÃO QUE CULMINOU NA CONDUTA DA RECORRIDA DE REALIZAR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. NO ENTANTO, A RECORRENTE ADUZ QUE A MEDIDA ADOTADA PELA RECORRIDA É INDEVIDA, POIS O PARCELAMENTO FOI AUTOMÁTICO, RAZÃO PELA QUAL A RECORRIDA DEVE SER COMPELIDA A EMITIR NOVO BOLETO COM O VALOR INICIAL DA DÍVIDA, MANTER O CARTÃO DE CRÉDITO, BEM COMO O VALOR DISPONÍVEL. APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DOS AUTOS, ENTENDO QUE RAZÃO NÃO ASSISTE À RECORRENTE, POIS ACERTADAMENTE O JUÍZO
A QUO
RECONHECEU QUE A RECORRIDA NÃO PRATICOU QUALQUER ILEGALIDADE, JÁ QUE O PARCELAMENTO É DECORRENTE DA DÍVIDA (FATURA) DO CARTÃO DE CRÉDITO QUE NÃO FOI QUITADA INTEGRALMENTE PELA RECORRENTE. O ART. 1º, DA RESOLUÇÃO Nº 4.549/2017 DO BACEN, DISPÕE QUE O SALDO DEVEDOR DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO, QUANDO NÃO LIQUIDADO INTEGRALMENTE NA DATA DE VENCIMENTO, SOMENTE PODE SER OBJETO DE FINANCIAMENTO NA MODALIDADE DE CRÉDITO ROTATIVO ATÉ O VENCIMENTO DA FATURA SUBSEQUENTE. LOGO, NÃO HÁ ILICITUDE NA CONDUTA DA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. A PROPÓSITO, COLACIONO PRECEDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL NESSE SENTIDO:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA FATURA. RESOLUÇÃO 4.549/2017 DO BANCO CENTRAL. CONDIÇÕES MAIS VANTAJOSAS. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. [...] 2. A Resolução 4.549 do Banco Central do Brasil, datada de 26 de janeiro de 2017, alterou as regras para a utilização do crédito rotativo do cartão de crédito, determinando que
o saldo devedor da fatura do cartão que não for liquidado integralmente na data de vencimento apenas pode ser objeto de financiamento por meio do crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Após esse prazo, o saldo remanescente pode ser financiado para pagamento parcelado em condições mais vantajosas para o consumidor.

3. Ante a incontroversa ausência de pagamento da fatura do cartão de crédito pelo cliente, possível o parcelamento da dívida pela Instituição Financeira, conforme a previsão expressa na Resolução 4.549/2017 do Banco Central, desde que em condições mais vantajosas para o consumidor em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, o que foi observado na espécie.
[...] 5. Apelação conhecida e não provida. (TJDF. Acórdão 1235753, 07202251920198070016, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
ASSIM, A RECORRIDA AGIU NO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO AO COBRAR O VALOR REMANESCENTE COM SEUS ENCARGOS CONTRATUAIS PELO NÃO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. POR ESSA RAZÃO, MANTENHO A SENTENÇA POR TODOS SEUS FUNDAMENTOS.
(7) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(8)
ANTE O IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO RECORRENTE, NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 55 DA LEI 9.099/95, OBSERVADO O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)